Tribunal: TJDFT
Processo: 0710581-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CEB. RELIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PROVA HÁBIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Em se constatando o religamento da unidade consumidora à revelia da Concessionária, os valores cobrados a título de recuperação de consumo não possuem natureza jurídica de multa ou sanção penal. A obrigação daí decorrente possui natureza pessoal (isto é, não ambulatorial), de modo que, se é certo que o Autor/Apelante figura nos cadastros da Ré/Apelada como sendo o titular da referida unidade, então correto também é exigir-lhe o pagamento pelo consumo devidamente apurado.
2 – Devido à ausência de comunicação à Concessionária Ré a respeito da mudança da posse do referido imóvel (Resolução/ANEEL no 414/2010, art. 70), deve o Autor/Apelante arcar com o pagamento das faturas referentes à unidade consumidora de sua titularidade.
3 – Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, o Termo de Ocorrência e Inspeção é prova técnica hábil a demonstrar a dimensão do consumo de energia de uma certa unidade. É dizer, o fato de ser uma documentação produzida unilateralmente não lhe retira a credibilidade, sobretudo quando do caderno processual nada emerge que possa abalar o trabalho experto dos profissionais responsáveis pela elaboração do TOI.
4 – Diante das peculiaridades do caso concreto, constata-se que a atuação da Concessionária Ré foi regular, notadamente porque não houve violação ao contraditório e à ampla defesa. A um, porquanto não se está a tratar de caso envolvendo fraude no medidor de energia elétrica. A dois, pois, a prova dos autos é segura em legitimar a atuação da Ré. A três, porque foi o Autor/Apelante quem, com seu agir contraditório, deu causa à não participação dele próprio na apuração procedida pela Ré/Apelada, já que, enquanto titular da unidade consumidora, mudou de endereço sem nem sequer informá-la acerca do seu novo paradeiro.
5 – Como o comportamento da Concessionária se mostrou legítimo e conforme com a Resolução/ANEEL no 414/2010, não há falar em imposição de obrigação excessivamente onerosa, ainda mais se se considerar que os valores cobrados tiveram como base um espaço temporal máximo de 36 (trinta e seis) meses.
Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.